Tribunal: STF
Processo: HC 245922
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Nulidade processual. Dosimetria da pena. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.L. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.622.348/SP (evento 1).



    O Paciente foi definitivamente condenado à pena 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal (eventos 5, fls. 103-113).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, tendo em vista o indeferimento da perícia psicológica na vítima. Aduz violação ao contraditório e à ampla defesa. Alega a insuficiência de provas aptas a demonstrar a continuidade delitiva. Defende a desproporcionalidade da pena imposta. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até o julgamento do presente writ. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade da decisão condenatória. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7, fls. 32- 36):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do agravo em recurso especial, bem como as razões da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ. Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou os referidos impeditivos, especialmente o enunciado da Suprema Corte. Ainda, neste regimental, a defesa cinge-se a reiterar os argumentos anteriormente expostos no recurso especial.



     3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que “consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ. Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou os referidos impeditivos, especialmente o enunciado da Suprema Corte. Ainda, neste regimental, a defesa cinge-se a reiterar os argumentos anteriormente expostos no recurso especial. Entendo, portanto, irretocável a decisão ora contestada, ao não conhecer do agravo que deixou de impugnar os referidos impedimentos de admissibilidade recursal”.



    As matérias trazidas nestes autos quanto às nulidades processuais e ao redimensionamento da pena não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente